Tribunal: STF
Processo: ARE 1313563
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME CELETISTA. CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADC 36/DF, ADPF 367/DF, e ADI 5.367/DF. APLICAÇÃO DA LEI 9.962/2000. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADPF 367/DF e da ADI 5.367/DF, declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/1998 para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional. 



    II – O acórdão recorrido adotou, também, fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos (art. 3º da Lei 9.962/2000), o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    III - A alegação de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 3º da Lei 9.962/2000 constitui inadmissível inovação recursal, por não ter sido suscitada em momento processual oportuno.



     IV - Agravo regimental a que se nega provimento.